Tribunal: TJMT
Processo: 1010202-93.2020.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010202-93.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO JOAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 067.314.851-36 (APELANTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA - CPF: 989.061.193-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELANTE: - PAULO JOAO PEREIRA DA SILVA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N.o 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE RATIFICADOS EM JUÍZO E HARMÔNICOS
– 2. PENA-BASE NO MINÍMO LEGAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PENA-BASE APLICADA NO MÍNIMO – 3. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA – 4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06 se as provas dos autos demonstram que o agente vendia drogas. Além disso, restaram cabalmente provadas a autoria e materialidade do crime pelo qual o apelante remanesceu condenado.

2. Tendo em vista que o juízo originário, ao prolatar sentença condenatória, aplicou a pena-base em seu patamar mínimo legal, não há qualquer mudança a ser realizada em sede de recurso, carecendo o pleito de interesse recursal.

3. O artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 cuidou de abrandar a penalidade imposta ao réu primário, sem antecedentes, e que não integre organização criminosa ou se dedique ao crime, a fim de possibilitar a correção de possíveis distorções advindas da equiparação do traficante habitual daquele que acabou de iniciar no tráfico, o que não é o caso do apelante.

4. A condenação a pena superior a 04 (quatro) anos impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - PAULO JOAO PEREIRA DA SILVA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Paulo João Pereira da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o
1010202-93.2020.8.11.0015
, Código: 380847, pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que a condenou à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, e pela prática do delito previstos no
art. 33
“caput”,
da Lei n°. 11.343/2006
(Id. 72719523).

Inconformado, o apelante pleiteia em suas razões (Id. 78909477), a
absolvição
por acreditar inexistir provas seguras para embasar a condenação. Subsidiariamente, pugna a
desclassificação
para o artigo 28 da Lei n.o 11.343/2006, afirmando ser usuário de entorpecentes.

Requer ao final, a
fixação da pena-base no mínimo legal
, e, a incidência da
causa de diminuição
prevista no art. 33, §4o, da Lei Antidrogas em seu grau máximo com consequente
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do Recurso de Apelação interposto, mantendo-se na íntegra a condenação de primeiro grau (Id. 78909480).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Siger Tutiya, é pelo
desprovimento
do recurso (Id. 80571477).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021